Tribunal: TJMT
Processo: 1011868-32.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011868-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELBA ALMEIDA BEIRAL - CPF: 314.560.811-87 (RECORRENTE), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO - CNPJ: 49.336.459/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 15.483.161/0001-50 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), (RE)ENERGISA - Grupo Energisa (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE).

Recurso Inominado nº
1011868-32.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: ELBA ALMEIDA BEIRAL.

Recorridas: COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO, ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
18/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOLO DO FORNECEDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, e acolheu pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento de R$ 14.433,86.

2.

A autora alega ter sido induzida a contratar com base em publicidade enganosa que prometia desconto de 18% na conta de energia elétrica, o que não se teria concretizado.

3.

As recorridas, por sua vez, sustentam que os termos contratuais foram devidamente observados e requerem o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicidade veiculada pelas recorridas configura propaganda enganosa, capaz de ensejar nulidade ou rescisão contratual, com restituição de valores e indenização por danos morais; (ii) determinar se é legítima a condenação da autora ao pagamento de valores decorrentes de descumprimento contratual, conforme pleito contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A caracterização da propaganda enganosa exige prova da intenção do fornecedor de induzir o consumidor em erro, nos termos do art. 37, §1º, do CDC, o que não restou demonstrado nos autos.

4.

A publicidade analisada condicionava a obtenção de até 18% de economia à compensação de créditos de energia, conforme regulamento da ANEEL e termos contratuais expressamente aceitos pela autora, inexistindo cláusula que assegurasse percentual fixo de desconto.

5.

A celebração formal do contrato e da proposta comercial demonstra a ciência da autora quanto aos termos da contratação, não havendo vício de consentimento.

6.

Não se comprovando conduta dolosa ou ilícita por parte das fornecedoras, tampouco dano efetivo, inexiste fundamento para a condenação por danos morais ou devolução de valores pagos.

7.

Quanto ao pedido contraposto, restou comprovado o inadimplemento contratual por parte da autora, autorizando a condenação ao pagamento do valor de R$ 14.433,86.

8.

O ônus da prova incumbia à autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A caracterização da propaganda enganosa exige prova de que a publicidade induziu o consumidor em erro com dolo ou má-fé por parte do fornecedor.

2.

A promessa de desconto condicionada à compensação de créditos de energia, expressamente prevista em contrato, não configura propaganda enganosa.

3.

A ausência de vício de consentimento e de conduta ilícita afasta a nulidade ou rescisão do contrato, bem como a indenização por danos morais.

4.

Comprovado o inadimplemento contratual da consumidora, é legítima a procedência do pedido contraposto formulado pelo fornecedor.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 30, 35 e 37; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1005902-87.2021.8.11.0004, Turma Recursal Cível, j. 13.12.2022; TJMG, AC nº 10000212006290001, j. 24.02.2022; TJRS, AC nº 70079514196, j. 21.02.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu o pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento da quantia de
R$ 14.433,86
(quatorze mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos).

A reclamante requer a reforma da sentença, com o objetivo de afastar a condenação imposta a título de pedido contraposto e obter o julgamento de procedência dos pedidos.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a autora alega que contratou os serviços das recorridas em razão de promessa publicitária que
anunciava uma economia de 18% na conta de energia elétrica,
o que, contudo, não se concretizou. Ao contrário, passou a desembolsar valores superiores referentes a créditos de energia, em desconformidade com a oferta apresentada.
Sustenta ter sido vítima de publicidade enganosa e requer a declaração de nulidade ou a rescisão do contrato
, com a consequente restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

A sentença proferida em primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

(...) A parte reclamante ajuizou a presente Reclamação cível declaratória de extinção do contrato (nulidade ou rescisão) cumulada com restituição integral e em dobro de valores cobrados de forma abusiva cumulada com perdas e danos e dano moral, sob o fundamento de estar na reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ter sido vítima de propaganda enganosa, uma vez que a reclamada ofertou desconto de 18% na conta de luz se a reclamante firmasse um contrato de locação de um sistema fotovoltaico com as Reclamadas COOPERATIVA AO SOL e ALSOL, porém, as reclamadas não cumpriram com o ofertado. Assim, requer a procedência dos pedidos da inicial.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera.

As partes reclamadas contestaram, tempestivamente, alegando que não ocasionaram ilícito ao reclamante, tendo em vista que as informações previstas contratualmente estão sendo cumpridas. Ademais, o contrato é claro no sentido de que o valor a ser pago será sempre o valor dos créditos injetados, com base na tarifa vigente. Ainda, a economia prometida deve ser considerada em um ciclo anual inteiro, sendo que a interrupção antecipada, como no caso em tela, pode afetar tal percepção, não havendo que se falar em ilícito da reclamada, requerendo, assim, a improcedência dos pedidos.

A parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contestou, tempestivamente, alegando que é parte ilegítima na demanda, não havendo que se falar em ilícito da reclamada, requerendo, assim, a improcedência dos pedidos.

A parte reclamante apresentou impugnação no prazo legal.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Pois bem. Em que pese o Autor afirmar em sua exordial que a reclamada não cumpriu com o contrato celebrado, em sede de defesa a reclamada se desincumbiu do ônus que lhe cabia, demonstrando que efetuou o serviço conforme previsão contratual.

Ademais a parte reclamante não comprovou ter havido propaganda enganosa por parte das reclamadas, uma vez que a divulgação vincula o desconto em
ATÉ 18%,
como a própria reclamante apresenta em sede de impugnação:

Ainda, a parte reclamante é pessoa capaz, que teve acesso ao contrato previamente e não demonstrou ter havido nenhuma coação ou algum outro vício do negócio jurídico, no momento da contratação.

Vê-se também que as reclamadas efetuaram os descontos dos créditos injetados, nas contas da reclamante, como se nota abaixo:

Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais e materiais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Portanto, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência não há que se falar em ato ilícito contratual.
Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito.

Desta feita, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. (...)”.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se a alegação da autora de que teria sido induzida a contratar com base em publicidade enganosa, a qual prometia um desconto garantido de 18% sobre o valor da conta de energia elétrica — o que, segundo afirma, não se concretizou conforme o esperado.

Todavia, da análise dos autos, não se extrai prova inequívoca da existência de propaganda enganosa, tampouco de violação aos termos contratuais. Conforme consignado na sentença, as cláusulas contratuais estabelecem de forma clara que os benefícios decorrentes do contrato de locação estão vinculados ao sistema de compensação de créditos de energia, nos termos da proposta comercial aceita pela autora e conforme regulamentação da ANEEL.
O percentual de desconto depende da quantidade de créditos injetados na rede e efetivamente compensados
,
inexistindo qualquer cláusula que assegure, de forma fixa, um abatimento de 18% sobre o valor da fatura de energia.

A alegação da autora de que teria sido levada a contratar em razão de interpretação equivocada da publicidade não é suficiente, por si só, para configurar vício de consentimento, sobretudo diante da celebração formal do contrato e da proposta comercial, as quais preveem expressamente a sistemática adotada.

Sobre a matéria, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 30, que:
“toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, integrando o contrato que vier a ser celebrado.”

O referido diploma legal autoriza, ainda, que o consumidor exija o cumprimento forçado da oferta, conforme prevê o artigo 35.

Oportuno salientar que a propaganda enganosa é aquela capaz de induzir o consumidor em erro quanto às características do produto ou serviço. No entanto, para que se caracterize como tal, é necessário que esteja configurado o dolo por parte do fornecedor, ou seja, a intenção de induzir o consumidor em erro por meio da publicidade veiculada, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência pertinente, que reforça a necessidade de comprovação do elemento subjetivo (dolo ou má-fé) para a configuração da publicidade enganosa, bem como a vinculação da oferta ao contrato celebrado, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROPAGANDA ENGANOSA.
AR CONDICIONADO CASSETE. VOLTAGEM.
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO VERIFICADA
. PRODUTO ENTREGUE COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DA ADQUIRIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA A DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS PARA A PROMOVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. CONDENAÇÃO EM MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não restou evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro e nem cometeu propaganda enganosa, inexiste dano passível de ser indenizado, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

[...] (N.U 1005902-87.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO.
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
- ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.
1. Para que se configure a propaganda enganosa é necessário que o agente tenha a intenção de despertar o erro no espírito do consumidor. 2. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000212006290001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE DESCONTO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA.
DANO MORAL INOCORRENTE.
Para que se caracterize a ocorrência de propaganda enganosa faz-se necessária a prova de que as informações dela constantes não se conformam com os dados da realidade ou podem levar o consumidor a erro.
Contexto probatório que não permite concluir que a demandada tenha feito propaganda enganosa, consubstanciada na oferta de desconto descumprida, mesmo que se considere a inversão do ônus da prova.

Inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em devolução de valores e indenização por danos morais. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079514196, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AC: 70079514196 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019).

No que se refere ao pedido contraposto formulado pelas recorridas, restou incontroverso o inadimplemento contratual da autora,
o que legitima a condenação ao pagamento do valor correspondente ao descumprimento contratual, devidamente apurado nos autos.

Ademais, incumbia à recorrente comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025